Tribunal: TJDFT
Processo: 0724310-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724310-30.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: LEO BURNETT PUBLICIDADE LTDA. EMBARGADA: RÁDIO PRINCIPAL FM LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO LTDA. contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que, embora o recurso tenha sido admitido por uma das teses, a decisão não se pronunciou sobre a eventual inadmissão quanto às demais violações aos textos legais indicados. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012